Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.
3. Impossível a análise do pedido relativo à possibilidade de se iniciar a execução da pena no regime aberto, por conta da pandemia da Covid-19, porquanto essa tese não foi submetida à apreciação do juízo a quo, de modo que seu exame, em sede recursal, ensejaria indevida supressão de instância.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, no mérito, desprovidos.